Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-75.2016.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000202-75.2016.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS - CPF: 703.578.421-70 (RECORRENTE), VASCO REZENDE SILVA - CPF: 341.465.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIVANIA PEREIRA MARTINS - CPF: 053.757.141-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO RECORRENTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DESENTENDIMENTO IRRELEVANTE – DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO - MOTIVAÇÃO FÚTIL - ATAQUE COM ARMA BRANCA -
VÍTIMA DESARMADA CAÍDA AO SOLO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ARESTOS DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

O
“motivo é fútil quando notadamente desporporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata”
, além disso
“traduz o egóismo intolerante, prepotente, mesquinho que vai até a insensibilidade moral”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3ª ed. São Paulo, 2003, p. 802).

A reação que resulta em aproximadamente 21 (vinte e uma) “
lesões cortantes”
na vítima
, motivada, em tese, pelas críticas por ela proferidas pode caracterizar desentendimento irrelavante,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Se a tentativa de homicídio teria sido motivada por
desentendimento de irrelavante importância, admite-se o motivo fútil
, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

O ataque de arma branca contra vítima desarmada - caída ao solo -evidencia dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora, na pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT,
RSE nº 137979/2017; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000202-75.2016.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RECORRENTE(s):
LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (NU 0000202-75.2016.8.11.0020),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto - art. 121, § 2º, II e IV, e art. 155, ambos do CP - (ID 143984152 - fls. 358/365).

O recorrente sustenta que o motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados.

Pede o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras (ID 143984159).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 148957671).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 143984164).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau
.
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID

148957671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 05 de novembro de 2011, por volta das 03h00min, na Rua Dom Aquino Correia, s/nº Aeroporto, Ponte Branca/MT, o denunciado praticou tentativa de latrocínio contra a vítima Lucivania Pereira Martins, consoante prontuário médico de fls. 13/16 e laudo pericial de fls. 33/35. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS, como incurso no artigo 157, §3º, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 143983670)

O órgão do Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao recorrente a prática de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto -
“artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e inciso IV (outro recurso que dificulte a defesa do ofendido), c/c artigo 155, caput” -
(ID 143983670 – fls. 193/195).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
Sendo assim, uma vez que a desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado para o de lesão corporal dolosa consumada, nesta fase processual, somente ocorreria se restasse cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente e que ausente este juízo, entendo que o réu deve ser pronunciado ao julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

Quanto à especificação das qualificadoras, consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de tais circunstâncias somente pode ser praticada em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas. É dizer: a exclusão de qualificadoras por ocasião da pronúncia (desqualificação) somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Assim, mantenho as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121 § 2°, II e IV, do Código Penal], uma vez que as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, diante das provas constantes dos autos. [...]

Derradeiramente, em relação ao crime conexo, qual seja, furto simples [art. 155, caput, do Código Penal], como sabido, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer análise ao mérito quanto aos crimes contra a vida e, de igual forma, não deve este juízo tecer considerações quanto aos crimes conexos, de modo a não usurpar o dever de julgamento pelo juízo competente (Tribunal do Júri). [...]

Assim, mantenho as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121 § 2°, II e IV, do Código Penal], uma vez que as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, diante das provas constantes dos autos [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 143984152 - fls. 358/365)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 143983670 - fls. 16), Histórico Clínico do Hospital Municipal Bom Jesus (ID 143983670 - fls. 22/23), Relatório Médico (ID 143983670 - fls. 24/25) e Laudo Pericial nº 0011/2016 (ID 143983670 – fls. 42/44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carlos Borges dos Santos, policial militar (ID 143983670 - fls. 17/18), Ziomar Fagundes Severino, tio do recorrente (ID 143983670 - fls. 18), Flavia Fagundes Gomes, prima do recorrente (ID 143983670 - fls. 19), Gilmar Nogueira Borges, testemunha (ID 143983670 - fls. 20), Marlucia Pereira da Silva, vizinha da vítima (ID 143983670 - fls. 21), Lucivânia Pereira Martins, vítima
(ID 143983670 – fls. 37), e o recorrente (ID 143983670 - fls. 26/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucivânia Pereira Martins, vítima (Relatório de Mídias - ID 143983694), Carlos Borges dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 143983694), Flavia Fagundes Gomes, prima do recorrente (Relatório de Mídias - ID 143983694), Marlucia Pereira da Silva, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 143983694), Gilmar Nogueira Borges, testemunha (Relatório de Mídias - ID 143983694), Jurandy Pereira do Nascimento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 143983694), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 143983694).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Lucivânia Pereira Martins [vítima] relatou, nas fases policial e judicial, que conhecia o recorrente apenas de vista; na noite do fato
“ele enviou mensagens a no Whatsapp se passando por um terceiro, mencionando, em um primeiro momento, que era primo de uma pessoa que conhecia”
; “
não se recorda exatamente sobre o que conversaram; ao ser perguntada sobre o que achava do Luís Felipe, teria comentado que o achava um pouco louco”; “encerrada a conversa, após poucos minutos, ele arrombou a porta, dizendo: eu vou te mostrar quem é doido, já com a faca nas mãos”; “o abraçou, dizendo que faria o que ele quisesse e assim que encontrou uma oportunidade, correu, tendo levado a primeira facada na rua, que atingiu a região da barriga”; “gritou várias vezes”; “levou várias pancadas que tinham como intuito quebrar seu pescoço”; “foram vários golpes de faca”; “ele subtraiu R$500,00 (quinhentos reais) que estavam dentro de sua casa e seu celular”; “ele via que eu não estava morta e me agredia mais com a faca”
;
“conseguiu pedir ajuda a sua vizinha e que nem o valor furtado tampouco o celular foram reavidos”
(ID 143983670 - Relatório de Mídias - ID 143983694);

- Marlucia Pereira da Silva [vizinha da vítima] narrou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, ter prestado
“socorro à vítima”
; a escutou pedindo ajuda quando seu filho abriu a porta da residência; ela se arrastou do local do crime até sua casa; “
ao ver seu estado, imediatamente acionou o sargento Delmir”
; a vítima comentava que roubaram seu celular e pegaram seu dinheiro; no dia posterior, ao se constatou que a porta estava arrombada (ID 143983670 - Relatório de Mídias - ID 143983694);

- Carlos Borges dos Santos [policial militar] afirmou ter atendido a ocorrência; Marlúcia requisitou a presença de policiais em sua casa em virtude de sua vizinha estar muito machucada; se deslocaram até a casa dela; a vítima estava bastante ensanguentada e toda suja de terra, em uma
“situação bem deplorável”
; ela estava em estado de choque, conseguia afirmar com clareza que Luiz Felipe era o autor dos fatos; levaram a vítima ao hospital; prosseguiram em diligência para encontra-lo; a casa da vítima estava com sinais de arrombamento na porta da sala e de luta corporal; havia objetos revirados na sala (ID 143983670 - Relatório de Mídias - ID 143983694);

- Flávia Fagundes Gomes, Jurandir Pereira do Nascimento, Elma Parreira de Jesus e Amanda Stephane dos Santos Fidelis informaram desconhecerem detalhes sobre o fato (ID 143983670 - Relatório de Mídias - ID 143983694);

- Gilmar Nogueira Borges [testemunha] esclareceu que, “
na data do ocorrido, foi procurado pela pessoa de Ziomar e que, na ocasião, ele pretendia pegar seu carro emprestado para buscar materiais no município de Mineiros/ GO pois estava reformando sua casa; Ressaltou que diante do pedido entregou seu veículo a ele”;” acredita que o réu participou dessa viagem”
(ID 143983670 - Relatório de Mídias - ID 143983694);

- LUIZ FELIPE FAGUNDES DIAS [recorrente], em Juízo, confessou ter desferido as facadas, mas negou as pedradas e o furto; “
por um tempo ele e a vítima tiveram um relacionamento amoroso”; “iniciaram uma conversa via Whatsapp pois ficaram alguns meses sem se falar”; “marcaram um encontro no posto de saúde próximo à casa dela; no decorrer do encontro, seu objetivo era saber se ela era a responsável por iniciar conversas na cidade que envolviam seu nome e afrontavam sua masculinidade”
;
“que era frouxo, não dava conta de nada; que desistia fácil das coisas”
;
“ela negou o ocorrido e, dado o horário, ela o chamou para irem a sua casa”
;
“quando decidiu ir embora, ela deu razão ao que diziam e no momento, tomado pela raiva, primeiro, iniciaram uma discussão “por boca”
;
“se empurraram”
;
“foi até a cozinha, pegou uma faca em cima da mesa e desferiu as facadas”
;
“pegou o instrumento apenas para provar que era mais forte, para assustá-la, todavia, pelos ânimos exaltados, perdeu o controle”
;
“não se recorda da quantidade das facadas e dos locais em que a atingiu
”;
“após tomar consciência, parou para pensar e foi embora, não voltando ao local”; “não prestou socorro pois estava assustado
” (ID 143983670 - Relatório de Mídias - ID 143983694).

Dito isso, vejamos.

A vítima [Lucivânia Pereira Martins] estava em sua residência, localizada à Rua Dom Aquino Correia, bairro Aeroporto, Ponte Branca/MT, no dia 5.11.2011, por volta das 3h00min, quando o recorrrente chegou ao local e, após beve discussão, lhe deferiu vários golpes de arma branca

“por todo o tronco, pescoço, cabeça e membros superiores”
, que lhe causaram “
múltiplas lesões cortantes”,
totalizando
“4 (quatro) na cabeça
”,
“15 (quinze) na região cervical e posterior
”,
“1 (um) na região escapular”; “7 (sete) no membro superior esquerdo”
e
“1 (uma) no flanco abdominal”
, conforme Laudo Pericial nº 0011/2016 (ID 143983670 – fls. 42/44).

Segundo a vítima, durante os golpes o recorrente lhe afirmava que iria lhe mostrar
“quem é o doido”
, pois ela teria
“falado anteriormente que ele era meio doidinho”,
ao passo que

o recorrente justificou as agressões no fato de que a vítima teria espalhado
“boatos”
de que ele
“era frouxo, não dava conta de nada”
e
“desistia fácil das coisas”
.

Atente-se que o
“motivo é fútil quando notadamente desporporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata”
, além disso
“traduz o egóismo intolerante, prepotente, mesquinho que vai até a insesibilidade moral”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3ª ed. São Paulo, 2003, p. 802).

A reação do recorrente, que resultou em aproximadamente 21 (vinte e uma) “
lesões cortantes”
na vítima
, motivada, em tese, pelas críticas por ela proferidas pode caracterizar desentendimento irrelavante,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, Lucivânia Pereira Martins revelou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido atingida por vários golpes de faca, logo após a chegada do recorrente em sua casa, o qual teria arrombado a porta para adentrar ao local.

Conforme pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, no aditamento da denúncia,
“após atacá-la e derrubá-la no chão, o inculpado desferiu mais facadas no corpo da vítima, bem como pedradas em sua cabeça e, ainda, a esganou com o claro intuito de matá-la. Lucivânia, quando já atingida pelo primeiro golpe de faca e após vir ao chão, estava com sua defesa dificultada, pois já se encontrava ao solo e ferida. Mesmo assim, Luiz Felipe ainda desferiu novos ataques
” (ID 143983670 - fls. 193/195).

O ataque de arma branca contra vítima desarmada - caída ao solo - pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 24.8.2022).

Registre-se que o recorrente e a vítima apresentam versões contraditórias acerca da discussão anterior, visto que o recorrente alega que houve briga entre eles nos momentos que antecederam os golpes. Por sua vez, a vítima sustenta que “
ele arrombou a porta, dizendo: eu vou te mostrar quem é doido, já com a faca nas mãos”
.

Ocorre que a existência de discussão anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Noutro giro,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, as qualificadoras impugnadas [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

No tocante ao crime conexo [furto], a denúncia foi recebida em 29.1.2016 (ID 151080246) e a decisão de pronúncia proferida em 10.8.2022 (ID 143984152), a evidenciar aparente prescrição retroativa (CP, art. 109, V).

Entretanto, afigura-se
“inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
(STJ, Súmula 438).

Nesse quadro, cabe o Juiz-Presidente, após o julgamento popular, se houver condenação, analisar a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa referente ao furto (CP, art. 155).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023